Tribunal: STF
Processo: Rcl 73949
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 48. ADPF 324. ADI 5.625. ACÓRDÃOS. ATO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão por meio da qual seguimento à reclamação ao argumento de que, relativamente ao apontado desrespeito à tese fixada no RE 958.252 (Tema nº 725/RG), foi inobservado o requisito do prévio esgotamento das instâncias ordinárias e, quanto aos acórdãos da ADPF 324, da ADI 5.625 e da ADC 48, não configurada aderência temática.



    2. As agravantes insistem na aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se há aderência estrita entre o ato reclamado, no qual proclamada a competência da Justiça especializada, e os paradigmas invocados.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. A jurisprudência do STF exige, em sede de reclamação constitucional, estrita aderência entre os fundamentos da decisão impugnada e os paradigmas invocados.



    6. O Supremo, ao apreciar a ADPF 324, a ADI 5.625 e a ADC 48, concluiu que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício, sem avançar, considerado, no caso, o ramo de serviços de segurança, na questão da competência de órgão jurisdicional para apreciação da demanda.



    7. Ausente identidade material entre a decisão reclamada e os objetos dos paradigmas, a reclamação é incabível.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Agravo interno desprovido.